Tribunal: STF
Processo: RE 1454027
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, o qual manteve a sentença que julgou procedente a demanda, condenando a autarquia previdenciária a conceder o benefício de pensão por morte em favor da parte autora a contar do requerimento administrativo (17/5/2022) até a data em que completar 21 anos de idade (Doc. 21). 



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 23), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão e reafirmar a compreensão de que, "considerando que restaram amplamente demonstrados nos autos a condição de guardiã da autora ostentada pela segurada quando de seu óbito, ocorrido em 18/04/2021, bem como a dependência econômica da autora em relação à instituidora, tendo em vista que o conjunto probatório evidenciou que a avó (guardiã) era a única responsável e mantenedora da autora, faz jus a parte autora à concessão da pensão por morte". (fl. 3, Doc. 25).



    No apelo extremo (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, “a impossibilidade de se conceder o benefício de pensão por morte a menor sob guarda relativamente aos óbitos ocorridos a partir da vigência da EC nº 103/19, em 14.11.19, que expressamente equiparou, para fins previdenciários, somente o enteado e o menor tutelado ao filho, sob pena de ofensa direta ao disposto no §6º, do art. 23, da referida Emenda”(fl. 2, Doc. 27).



    Ao final, requer “seja admitido e provido o presente Recurso Extraordinário para, reconhecendo-se a constitucionalidade do §6º, do art. 23, da Emenda Constitucional n. 103/2019 e violação direta à Constituição Federal, declarar-se a impossibilidade de concessão do benefício de pensão por morte a menor sob guarda após a vigência da EC nº 103/19, com a consequente improcedência do pedido” (fl. 26, Doc. 27). 



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Juízo de origem para manter sentença que, reconhecendo a condição de dependente econômico do autor, concedeu-lhe o benefício de pensão por morte (fls. 1-4. Doc. 21):



    “Trata-se de apreciar recursos interpostos pelas partes em face de sentença que julgou procedente a demanda, condenando a autarquia previdenciária a conceder o benefício de pensão por morte em favor da parte autora a contar do requerimento administrativo até a data em que completar 21 anos de idade. 



    Em suas razões, a autarquia previdenciária insurge-se quanto à concessão do benefício à parte autora na qualidade de menor sob guarda, requerendo a improcedência do pedido. 



    A parte autora, por sua vez, insurge-se quanto à data de cessação do benefício fixada na sentença, postulando seja o benefício concedido até que complete 24 anos de idade. 



    Com contrarrazões, vieram os autos conclusos para julgamento. Decido como segue. 



    Quanto ao recurso do réu 



    Acerca da questão de fundo, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 732 de seus recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: 



    […]



    Em igual sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs n.s 4.878 e 5.083, decidiu "conferir interpretação conforme ao §2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o “menor sob guarda”, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999)" (ADI 4878, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 05-08-2021 PUBLIC 06-08-2021). 



    Neste contexto, e considerando que restaram amplamente demonstrados nos autos a condição de guardiã da autora ostentada pela segurada quando de seu óbito, ocorrido em 18/04/2021, bem como a dependência econômica da autora em relação à instituidora, tendo em vista que o conjunto probatório evidenciou que a avó (guardiã) era a única responsável e mantenedora da autora, faz jus a parte autora à concessão da pensão por morte, devendo ser desprovido o recurso do réu. 



    […]



    Destarte, impõe-se desprover os recursos interpostos pelas partes, nada havendo a reparar na sentença recorrida.”



    Nos Embargos de Declaração opostos pelo INSS alegou-se que o acórdão recorrido foi omisso, pois não manifestou quanto ao fato de que, embora a parte autora tenha comprovado a dependência econômica com relação ao segurado falecido, tratando-se de menor sob guarda, e tendo o óbito ocorrido já na vigência da EC 103/2019, não faz jus à pensão por morte (Doc. 23).



    Em análise da questão, o Juízo de origem acolheu os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para fazer constar os seguintes argumentos (fls. 1-3, Doc. 25):



    “Nos presentes embargos, o embargante alega a existência de omissão acerca da aplicação da regra prevista no art. 23, §6º, da EC n. 103/2019 aos pedidos de pensão por morte requeridos por menores sob guarda quando o óbito ocorrer já na vigência desta Emenda Constitucional. 



    Compulsando o teor dos embargos declaratórios e o teor do voto condutor do acórdão ora embargado verifico ter havido omissão no enfrentamento do tema, de modo que passo a analisá-lo. 



    No ponto, consigno novamente que, relativamente à concessão de pensão por morte ao menor sob guarda, cabe rememorar que as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 4.878 e n.º 5.083 foram recentemente julgadas em conjunto pelo Plenário do STF em 08/06/2021, sendo proferido julgamento de parcial procedência, que transitou em julgado em 05/03/2022, no sentido de reconhecer o direito do menor sob guarda à pensão por morte, desde que comprovada a sua dependência econômica em relação ao guardião instituidor do benefício, in verbis: 



    […]



    Saliento, por oportuno, que o STJ, ao apreciar o Tema n. 732, já havia firmado entendimento em consonância com a recente jurisprudência do STF acima transcrita, tendo fixado a seguinte tese: 



    "O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.” 



    Inclusive, quanto à aplicação do entendimento aos óbitos ocorridos após à égide da Emenda Constitucional 103/2019, esta Turma já assentou entendimento no sentido de que "no julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, o STF estabeleceu que, embora o termo “menor sob guarda” tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei n° 9.528/1997, a interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao “menor sob guarda” o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Assim, conferiu interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991 para contemplar, em seu âmbito de proteção, o “menor sob guarda ”, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica (acórdão publicado em 06/08/2021)" (RECURSO CÍVEL Nº 5022549-48.2021.4.04.7108, 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, Juiz Federal ANDRÉ DE SOUZA FISCHER, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 18/10/2022). 



    Dessa forma, mantido o entendimento inicial, resta reafirmada a compreensão de que, "considerando que restaram amplamente demonstrados nos autos a condição de guardiã da autora ostentada pela segurada quando de seu óbito, ocorrido em 18/04/2021, bem como a dependência econômica da autora em relação à instituidora, tendo em vista que o conjunto probatório evidenciou que a avó (guardiã) era a única responsável e mantenedora da autora, faz jus a parte autora à concessão da pensão por morte". 



    De outra banda, saliento que as alegações veiculadas pela parte autora na petição do evento 54, PET1 deverão ser apreciadas pelo Juízo de origem, quando do retorno dos autos. 



    Ressalto, por fim, que a presente decisão não viola nenhum dos dispositivos mencionados pelas partes.”



    Nesta SUPREMA CORTE tramita a ADI 6.271, de relatoria do Eminente Ministro ROBERTO BARROSO, em que o Plenário analisará, entre outras temas, os critérios de pensão por morte instituídos pelo art. 23 e parágrafos, da Emenda Constitucional 103/2019.



    Logo, tendo em vista que o resultado da referida Ação Direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, é prudente determinar a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o seu julgamento.



    No mesmo sentido: RE 1.443.099/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/6/2023; e RE 1.443.530, de minha relatoria DJe de 7/7/2023.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO na ADI 6271, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente